Tribunal: TJPA
Processo: 0011107-35.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011107-35.2009.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA BARBOSA MARTINS, DAVID BARBOSA MARTINS, MARILUCIA BARBOSA MARTINS, CINTHIA BARBOSA MARTINS, FRANCISCO PINHEIRO MARTINS, FABIO BARBOSA MARTINS, DANIEL BARBOSA MARTINS, JANAINA BARBOSA MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDENCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.

2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte. Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0011107-35.2009.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer da Apelação Cível, concedendo-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VERA LÚCIA BARBOSA MARTINS E OUTROS
,
em face da sentença do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o ente estatal a pagar a autor o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.

Consta da petição inicial que o Sr. Eduardo Barbosa Martins, cumpria pena no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba
,
quando foi brutalmente assassinado por outro detento, no dia 29.04.2007.

Os requerentes sustentaram a omissão do Estado quanto a segurança de seu encarcerado, uma vez que os fatos ocorreram na presença de guardas prisionais. Afirmou ser devida à indenização por Danos Morais, dado o grande abalo emocional com a morte de seu parente, sendo filho e irmão dos autores.

A sentença
a quo,
entendeu presente o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e os danos sofridos pelos autores, condenando ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 a ser rateado entre os pais e o restante do valor a dividido entre os irmãos.

O Estado do Pará não ingressou com recurso de apelação.

Os autores ingressaram com recurso pretendendo a majoração dos danos morais por considera-los irrisório e a majoração dos honorários fixados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
custos iuris,
o representante ministerial apresentou manifestação pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E PROVIMENTO, no sentido de majorar a indenização fixada e os honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Igualmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

REMESSA NECESSÁRIA

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; e se há divergência ;
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais, e o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.
O ente estatal
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que assassinou o filho/irmão dos autores/recorrentes.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora brutalmente assassinado, por outro detento, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado.
Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização
;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA.

POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda
que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido por se encontrar em consonância com os valores anteriormente fixados por esta Turma em casos análogos.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
. (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime. (TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Entendimento anterior desta Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM
R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014823-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RECURSO DE APELAÇÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, devem ser arbitrados com moderação e justeza, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da profissão.

Devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo bacharel, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Neste mesmo julgado transcreveu-se a ementa do Resp. nº 147.346-PR, julgado pela 4ª Turma do STJ, em 24.11.97, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, que aqui também se faz oportuno reproduzir:

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, § 4º/CPC, REDAÇÃO DA LEI Nº 8.952/94. A verba honorária fixada ‘consoante apreciação eqüitativa do Juiz’ (art. 20, § 4º/CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável que, pelas peculiaridades da espécie, deve guardar legítima correspondência com o valor do benefício patrimonial discutido, pois em nome da eqüidade não se pode baratear a sucumbência, nem elevá-la a patamares pinaculares. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No caso vertente deve incidir a regra posta pelo § 4º do art. 20 do CPC que informa que nestas hipóteses os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, não se pode desprezar a atuação do causídico representante do recorrente, que atuou com atenção, adequação e apropriada técnica jurídica, assim entendo, que deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando o trabalho dispendido e o tempo de tramitação dos autos.

Deste modo, a verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se afigura adequada, conquanto não condizente com o trabalho apresentado pelo advogado, devendo-se assim elevar os honorários no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar tão somente o quantum arbitrado em honorários advocatícios,
mantendo os demais termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021